Tribunal: TJMT
Processo: 1000024-96.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000024-96.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDUARDO AZEVEDO GOMES - CPF: 013.454.211-84 (ADVOGADO), ROBERTO TEIXEIRA DIAS - CPF: 726.586.811-00 (PACIENTE), 2° JUIZO CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), EDUARDO AZEVEDO GOMES - CPF: 013.454.211-84 (IMPETRANTE), RODALVO PEREIRA SOL - CPF: 499.965.681-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO-GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS/MT (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.CONFIRMOU A LIMINAR DEFERIDA.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1. PROPALADA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DESCRITOS DO ART. 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TESE AFASTADA – CONFIGURADA A HIPÓTESE DO INCISO I DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL – 2. NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA QUE EXIGE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – 3.
ALEGADA INEXISTÊNCIA
DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CONSISTÊNCIA DAS ALEGAÇÕES – ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES QUE NÃO REVELAM A POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA OU PERICULOSIDADE DO PACIENTE –
GRAVIDADE ABSTRATA DO TIPO PENAL IMPUTADO AO PACIENTE QUE NÃO BASTA PARA A CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – INCIDÊNCIA DO ART. 321 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DOS ART. 321, 282, § 6º C/C 319 DO REFERIDO
CODEX
– 4. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE, ORDEM CONCEDIDA EM PARTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS – LIMINAR RATIFICADA.

1. Tratando-se da prática, em tese, de crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos está admitida, a princípio, a decretação da prisão preventiva, nos termos do inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal.

2. O
habeas corpus
é instrumento de cognição sumária que não comporta dilação probatória, motivo pelo qual, uma vez demonstrada a existência de indícios mínimos de autoria delitiva, a discussão acerca da inocência do paciente deve ser suscitada na esfera própria, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo impossível, pois, a utilização do
mandamus
para tal finalidade.

3. Na espécie, deve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a prisão preventiva do paciente decretada para a garantia da ordem pública, pois, embora tenham sido apresentados, na decisão invectivada, elementos concretos para justificar a sua custódia cautelar em relação aos registros criminais anteriores que ostenta, ficou evidenciado que tais apontamentos não são aptos para demonstrar a sua periculosidade, situação idêntica que, por outro lado, também se configurou em relação às assertivas genéricas lançadas no referido
decisum
acerca da gravidade abstrata da conduta típica que lhe foi imputada
, fazendo-se necessária, destarte, a fixação de
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos arts. 321, 282, § 6
o
c/c art. 319 do Código de
Processo Penal.

4. Pedido parcialmente procedente, ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas, ratificando a liminar concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Eduardo Azevedo Gomes, em prol de
Roberto Teixeira Dias
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Consta destes autos que o
paciente foi preso em flagrante no dia 27 de dezembro de 2020, cuja custódia foi convertida em preventiva por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n. 1005596-55.2020.8.11.0004, em trâmite no juízo acima mencionado, em razão da suposta prática do crime de homicídio tentado (arts. 121 c/c 14, II, do Código Penal).

O impetrante alega que,
na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da custódia cautelar do paciente, elencados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal; sustentando, outrossim, que a autoridade acoimada de coatora, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, não apresentou fundamentação idônea para prolatar tal decreto.

Registra, ademais, que o paciente
em nada contribuiu, a título de conduta dolosa, para a ocorrência do fato investigado”;
asseverando, também,

que
“a reincidência atribuída ao Paciente não é específica, por trata-se de condenação por crime tipificado no art. 273, CAPUT, § 1º, ''A'' E ''B'', NA MODALIDADE CULPOSA, C/C ART 29, do Código Penal (Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais)
, motivos pelos quais a sua prisão preventiva deve ser revogada.

Aduz, por fim, que o paciente não fugiu do distrito da culpa após a prática do suposto crime e que ostenta bons predicados pessoais, na medida em que possui endereço fixo e trabalho lícito.

Forte nessas razões, o impetrante requereu, liminarmente, a revogação da custódia cautelar do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

O pedido de urgência foi deferido pelo relator plantonista, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, que determinou a substituição da prisão preventiva do paciente

por medidas cautelares diversas da prisão, consoante se infere do
decisum
encontradiço no ID 71587974.

Solicitadas as informações de estilo, estas foram prestadas por intermédio do expediente que se vê no ID 71600978, trazendo, a peça informativa, um resumo da tramitação do processo principal e a notícia de que foi cumprida a ordem de soltura exarada neste
mandamus
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 73616989, opina pela denegação da ordem, apresentando o seguinte resumo de sua manifestação:

Sumário: Habeas corpus. Crime de homicídio tentado (art. 121, c/ c art. 14, II, ambos do CP).
1.
Impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea a manutenção da segregação cautelar, uma vez que o paciente conta com predicados pessoais favoráveis, sendo-lhe suficiente a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP).
IMPOSSIBILIDADE
. Édito constritivo devidamente fundamentado, observados os critérios do art. 312 do CPP, calcado na necessidade de garantia da ordem pública. Gravidade concreta da conduta. Habitualidade delitiva. Paciente reincidente. Insuficiência das medidas cautelares diversas. Predicados pessoais favoráveis não conduzem automaticamente à liberdade.
2.
Alega, ainda, que o paciente não contribuiu dolosamente para ao tingimento do resultado naturalístico do delito.
IMPOSSIBILIDADE
. Vedado o aprofundamento no contexto fático-probatório dos autos pela via estreita do writ. Ausência de constrangimento ilegal. Parecer pela
DENEGAÇÃO
da ordem.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Com relação à inocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 313 do Código de Processo Penal, verifica-se que essa tese não tem consistência, na medida em que basta o preenchimento de um dos requisitos previstos nesse dispositivo legal para possibilitar a decretação da prisão preventiva; e, no caso destes autos, o crime supostamente praticado pelo paciente trata-se de homicídio doloso, cuja pena máxima é superior a 4 (quatro) anos, de modo que, ao menos em tese, é admitida a prisão preventiva nos termos do inciso I do aludido art. 313 do Código de Processo Penal.

De outro norte, a afirmação do impetrante no sentido de que o paciente não contribuiu a título de conduta dolosa para a prática do crime em tela, consiste em tese de negativa de autoria que, como se sabe,
não comporta discussão no estreito limite deste
writ
, eis que
, em decorrência do
entendimento pacificado nos tribunais, os argumentos
visando ao afastamento da conduta criminosa imputada ao acusado
não pode ser objeto de análise nesta oportunidade
,
porquanto
a pretensão reclama aprofundada incursão no conteúdo fático-probatório que é incompatível com esta via mandamental.

Aliás, sobre a temática, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça ao editar o Enunciado Orientativo n. 42, consolidou seu entendimento, ao deixar assentado que:
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
.

No entanto, no que diz respeito à alegação de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores dessa custódia elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, tem razão o impetrante, porquanto não obstante o juízo impetrado tenha se reportado à presença de um dos requisitos autorizadores para a decretação do cárcere cautelar do acusado, qual seja: a garantia da ordem pública, diante da gravidade do delito, sob alegação que é reincidente e pelo fato de ostentar outros registros criminais, é imperioso consignar que a constrição da sua liberdade é de todo desproporcional.

A propósito, o juiz condutor do processo originário converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva pelas seguintes razões:

[...] Nos termos do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal entendo que é caso de conversão da prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista
a gravidade da conduta delitiva posta, tratando -se de delito de tentativa de homicídio
.

Em consulta ao Sistema Apolo, vejo que o acusado
possui registros de ocorrências criminais com relação a delitos de ameaça e violência doméstica
.

Verifica-se dos autos que os depoimentos colhidos mostram a existência do
fato criminoso
e trazem
indícios suficientes de autoria
que recaem sobre a parte custodiada.

Colhe-se que em razão de discussão pretérita com a vítima ROSALVO PEREIRA SOL, o autuado teria se dirigido até a residência desta e tentado lhe desferir golpes de faca, com intuito aparente de lhe tirar a vida, não consumando o delito em razão da vítima ter se municiado de uma barra de ferro e conseguido desarmá -lo após luta corporal.

Quando interrogado, o custodiado relatou ter desavença com a vítima que estaria a falar mal de sua vida, motivo pelo qual na tarde do dia 27/12/2020, após ter ingerido bebida alcóolica, teria colocado uma faca de sua cozinha em sua cintura e se dirigido até a casa da vítima. Que ao chegar no local e bater no portão foi recepcionado pela vítima lhe agredindo com uma barra de ferro lhe agredindo, tendo por isso sacado a arma branca que portava para se defender. Alega que não acertou nenhum golpe na vítima e que não possuía interesse em matá-la.

Saliento ainda a existência do boletim de ocorrências (fl.31), termo de apreensão (fls.35/37), registros criminais extraídos do sistema Vinculum (fl.39) e laudo preliminar de exame de corpo de delito (fl.51).

Assim, restam preenchidos os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, tendo em vista que
a gravidade do delito no caso concreto e a condição de reincidente do custodiado
, havendo fortes indícios de que a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a aplicação da lei penal estarão prejudicadas caso o acusado seja colocado em liberdade.

Evidente o perigo que a colocação em liberdade do custodiado representa à vítima e à sociedade, observada a forma como cometeu o delito em apuração pelo qual fora autuado em flagrante delito.

Sendo assim, presentes os pressupostos da preventiva.

Sobre os pressupostos da preventiva Julio Fabbrini Mirabete, em sua obra Processo Penal, 17º Edição, Atlas, pág. 416, assim doutrina:

[...]

O requisito da preventiva, no caso, é a garantia da ordem pública, vez que, conforme documentos juntados aos autos, o acusado revela não temer a repressão estatal, tendo agido premeditadamente, ficando claro nos autos que outras cautelares diversas da prisão são insuficientes.

Importa destacar que o implicado é
reincidente
, posto que teve
PEP encerrado em 25/8/2016
perante a 2ª Vara de Nova Xavantina/MT –
n. 1003- 64.2006.811.0012
.

Quanto ao tema é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

[...]

Fundamenta-se, pois, a prisão preventiva, nos termos dos artigos 311 e 312 do Código de Processo Penal, na garantia da ordem pública.

Isto posto, e uma vez presente ao menos um dos fundamentos ensejadores do decreto preventivo, quer seja, o da garantia da ordem pública, conforme previsto no artigo 312 do CPP, visando acautelar o meio social e evitar a reiteração delitiva,
CONVERTO
a prisão em flagrante em preventiva de
ROBERTO TEIXEIRA DIA
S
, fazendo -o com fundamento no artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal c/c Lei 12.403/2011.

Destacamos

Verifica-se, pois, do decreto judicial acima parcialmente transcrito, bem como dos documentos apresentados nesta ação constitucional, que o seu prolator embora tenha apontado dados concretos acerca do risco de que, em liberdade, o paciente voltaria a delinquir, neste caso em específico, não agiu com o seu costumeiro acerto, eis que tal risco pode ser elidido por medidas menos gravosas do que a prisão.

Com efeito, analisando a inicial deste
writ
e mediante singela consulta pública, no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça, aos autos do Processo Executivo de Pena n. 1003-64.2006.811.0012 que tramitou na 2ª Vara da Comarca de Nova Xavantina, é possível constatar que havia somente uma sanção de 1 (um) ano de detenção sendo executada em desfavor paciente e que a sentença de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena foi exarada em 4 de julho de 2011
,
tendo o processo sido arquivado em 3 de agosto de 2012.

Eis o teor da sentença mencionada no parágrafo anterior:

Sentença de Extinção de Punibilidade

Vistos.

1.
Compulsando os autos, verifico que houve, pelo reeducando, cumprimento integral da pena que lhe fora imposta
às f. 26-30 e 61-2 (f. 63-v, 69-v, 70, 76-v e 97).

2. Posto isso, julgo extinta a pena privativa de liberdade imposta ao reeducando ROBERTO TEIXEIRA DIAS, qualificado nestes autos, o que faço com fulcro nos artigos 66, II, da LEP.

3. Nos termos do art. 685 do CPP, determino, conforme o caso, que: a) SE PRESO, ponha-se imediatamente o condenado em liberdade pelo presente feito, devendo permanecer segregado, se por outro motivo estiver preso; b) SE SOLTO, cientifique-se-o da extinção de sua punibilidade pelo cumprimento integral da pena; c) HAVENDO SIDO IMPOSTA MEDIDA DE SEGURANÇA DETENTIVA, remova-se o reeducando para estabelecimento adequado, expedindo-se ordem nos termos do art. 762 do CPP.

4. Considerando que não há informações nos autos acerca do cumprimento pelo reeducando da pena de multa que lhe fora imposta (15 Dias-Multa - f. 29); que a sentença transitou em julgado em 17/11/2005 (f. 36); o teor dos artigos 50, 51 e 52 do CPB; e, a possível prescrição tributária sobre o débito, DEIXO de encaminhar a(s) competente(s) certidão(ões) individualizada(s) para a Procuradoria do Estado.

5. Transitada em julgado a presente sentença, procedam-se as baixas e anotações de estilo & comuniquem-se aos órgãos competentes, arquivando-se, ao final, os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime(m)-se. Cumpra-se.
Destacamos

De fato, depois do primeiro arquivamento, houve um desarquivamento do aludido Processo Executivo de Pena em 21 de maio de 2016 para que fossem praticados alguns atos de simples juntada e envio de correspondência, sendo o processo novamente arquivado em 28 de agosto de 2016, data, essa, que foi consignada na decisão hostilizada como parâmetro para averiguar se, até o dia da prática do novo delito impingido ao paciente, havia transcorrido o quinquênio durante o qual perduram os efeitos da reincidência.

É evidente que entre a data da prolação da sentença que declarou a extinção da punibilidade do paciente, isto é, 4 de julho de 2011 e o dia em que o novo crime foi supostamente praticado por ele, qual seja, 27 de dezembro de 2020, já havia sido ultrapassado o citado período de 5 (cinco) anos, nos termos do que dispõe o inciso I do art. 64 abaixo transcrito:

Art. 64 - Para efeito de reincidência: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I -
não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos
, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação; (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).
Destacamos.

Logo, o paciente não é reincidente e o referido registro valerá apenas como maus antecedentes, impondo-se destacar, ademais, que, tal como propalado na exordial deste
mandamus
e na decisão que deferiu a liminar neste
writ
, trata-se de registro criminal pela prática de crime praticado na modalidade culposa descrito no art. 273 do Código Penal, cujo preceito primário é
“Falsificar, corromper, adulterar ou alterar produto destinado a fins terapêuticos ou medicinais”
, circunstância que deve ser levada em consideração para evidenciar a desnecessidade da prisão preventiva do acusado em relação a esse registro.

Por outro lado, em relação aos antecedentes citados no
decisum
objurgado, dessume-se da folha de antecedentes do paciente (ID 71572976) que, de fato, ele ostenta registros de ação penal pela prática de crime de ameaça em situação de violência doméstica, havendo, também, uma ação na qual foi imposto a ele o cumprimento de medidas protetivas, entretanto, a única ação penal existente em relação a esse fato é aquela registrada sob n. 2307-22.2016.811.0021, código 109744, processo crime que, de acordo com informações colhidas em consulta pública no sítio eletrônico deste Tribunal de Justiça, foi arquivado em 5 de dezembro de 2019, após a prolação, em 21 de outubro de 2019, de sentença de extinção da punibilidade pela prescrição assim redigida:

Cuida-se de ação penal ajuizada pelo Ministério Público em desfavor de ROBERTO TEIXEIRA DIAS, devidamente qualificado nos autos, na qual lhe imputa a prática dos crimes de descritos no art. 147, Art. 331 e no Art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal. O fato ocorreu em 15/05/2016 e a denúncia foi recebida em 27/06/2016 (fl. 46/47).

Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva pela pena em perspectiva (fl. 105/verso). Intimado o procurador do réu quedou-se por inerte (fl. 107). É o que importa relatar. 1. Da prescrição em concreto Há óbice à continuidade da persecução penal, tendo em vista que se operou o prazo prescricional dos crimes de ameaça e de dano, entre o último marco interruptivo e a presente data. O crime de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, as penas aplicáveis ao acusado são de no mínimo 01 (um) mês e no máximo 06 (seis) meses, para o crime de dano, de 01 (um) a 06 (seis) meses, previsto no art. 163 do Código Penal, possuem prazos prescricionais de 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI, do Código Penal. Assim, constatando-se que o suposto crime ocorrera em 15/05/2016 e a denúncia foi recebida em 27/06/2016 (fls. 27/28), e que esta foi à última causa de interrupção, conforme art. 117, inciso IV, do Código Penal, operou-se a prescrição pretensão punitiva em decorrência do lapso temporal maior que 03 (três) anos. 2. Da prescrição virtual Ademais, a hipótese de prescrição virtual ou por antecipação permite que o juiz reconheça a extinção da punibilidade com base na pena em concreto, que, em tese, poderia ser aplicada ao caso por sentença condenatória. Tal hipótese é consagrada a partir do reconhecimento da inutilidade do prosseguimento do feito quando seja possível vislumbrar o resultado final, no qual, ainda que procedente a pretensão, o direito de punir do Estado faleceria logo em seguida ao se reconhecer a prescrição da pena em concreto em sua modalidade retroativa. Anoto que, o reconhecimento da prescrição punitiva antecipada do crime de desacato, melhor atende aos fins de política penal e dinâmica processual, evitando-se o prosseguimento inútil de processos fadados à ocorrência da prescrição, sem se olvidar o atendimento aos princípios economia processual e celeridade da justiça criminal. Dos autos, verifico que, desde o recebimento da denúncia (27/06/2016) não houve novo marco interruptivo da prescrição. Por outro lado, a pena do crime de desacato descrito no art. 331, do Código Penal, é de 06 (seis) meses a 02 (dois) anos, respectivamente, no prazo prescricional é de 04 (quatro) anos (art. 109, incisos VI e V, do CP). Ocorre que, realizando uma avaliação quando a dosagem da pena da infração mencionada, e mesmo que com a aplicação da reincidência do acusado, que é um dos elementos idôneos para que se eleve possível pena além do mínimo legal, seria calculada em cima do mínimo legal, sendo que a pena não ultrapassaria a 01 (um) ano, e prescreveria em 03 (três) anos, conforme art. 109, inciso VI, Código Penal, retroagindo ao período entre os intervalos ocorrido durante o curso processual. Com efeito, sopesando o montante em concreto isoladamente da pena privativa de liberdade a ser aplicada ao indiciado, assiste razão o parquet. Diante o exposto, declaro extinta de punibilidade de ROBERTO TEIXEIRA DIAS, nos termos do art. 107, VI c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal. Publique-se. Intimem-se. Com o trânsito em julgado: (i) restituam-se eventuais bens apreendidos a quem de direito, inclusive valor pago a título de fiança (art. 337, do CPP); (ii) caso exista material bélico apreendido, promova-se a remessa ao Exército Brasileiro para que seja destruído; (iii) arquivem-se os autos com as anotações e baixas de praxe.”

Nessas circunstâncias, é forçoso reconhecer que os registros existentes em desfavor do paciente, ao menos nesta fase processual, não demonstram o
periculum libertatis
, requisito essencial à manutenção da medida constritiva excepcional de sua liberdade.

Além disso, a despeito de a autoridade acoimada de coatora ter mencionado de forma genérica acerca da gravidade do crime, asseverando que se trata de delito de tentativa de homicídio e aduzindo, após descrever a prática delitiva, as seguintes frases:
observada a forma como cometeu o delito
e
tendo agido premeditadamente

(ID 71572975)
,
observa-se da mesma descrição dos fatos e do termo de declaração da vítima (ID 71572974), que esta última sofreu apenas arranhões em sua pele, conseguindo dominar o paciente e desarmá-lo, situação que evidencia,
a priori
, que a despeito de o crime imputado ao acusado ser grave, as circunstâncias em que ele ocorreu não foram excepcionalmente gravosas a ponto de revelar a sua periculosidade e justificar a prisão preventiva.

Isso porque, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Seguindo essa linha de pensamento, não se pode olvidar que é entendimento pacífico dos tribunais superiores que a gravidade abstrata do tipo penal do delito, as meras ilações quanto à repercussão do delito no meio social, a questão de saúde pública e quaisquer outros argumentos desprovidos de elementos concretos, por si sós, não se mostram suficientes para imposição da prisão preventiva, conforme se infere dos julgados a seguir ementados:

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RISCO ABSTRATO DE FUGA. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXCESSO DE PRAZO. NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. TESES NÃO CONHECIDAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP).
Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP)
.

2. É inidônea a fundamentação da custódia cautelar lastreada na presunção genérica de que há o risco de fuga do réu, se dissociada de elemento individualizado que indique tentativa de se esquivar de eventual responsabilização penal.

3. O acréscimo de fundamentos, pelo Tribunal a quo, não se presta a suprir a ausente motivação do Juízo natural, sob pena de, em ação concebida para a tutela da liberdade humana, legitimar-se o vício do ato constritivo ao direito de locomoção do paciente.

4. A simples não localização do réu para responder ao chamamento judicial ou o fato de encontrar-se em local incerto e não sabido não constitui motivação suficiente para o encarceramento provisório, quando dissociado de qualquer outro elemento real que indique a sua condição de foragido. Não cabe deduzir que, frustrada a notificação ou a citação editalícia no processo penal, o acusado estaria evadido.

5.
Na hipótese, conquanto a conduta imputada ao recorrente seja de alta gravidade ao menos em tese - homicídio qualificado -, não foram indicadas, no decreto da prisão preventiva, circunstâncias concretas e idôneas que a justificassem, motivo pelo qual a revogação da cautelar imposta ao réu é medida que se impõe
.

6. As alegações de excesso de prazo e nulidade da citação por edital não foram analisadas pelas instâncias ordinárias, o que, evidentemente, não se pode admitir, por caracterizar indevida supressão de instância.

7. Recurso em habeas corpus parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para revogar a prisão preventiva do recorrente.

(RHC 129.193/PA, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020).
Destacamos

HABEAS CORPUS. SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO ORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
TENTATIVA DE HOMICÍDIO.
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE PRONÚNCIA. SEGREGAÇÃO EMBASADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS CRIMINOSOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DA ORDEM CONSTRITIVA À LUZ DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. PROVIDÊNCIAS CAUTELARES ALTERNATIVAS DO ART. 319 DO ESTATUTO PROCESSUAL PENAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL DEMONSTRADA. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. O Supremo Tribunal Federal passou a não mais admitir o manejo do habeas corpus originário em substituição ao recurso ordinário cabível, entendimento que foi aqui adotado, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade, quando a ordem poderá ser concedida de ofício.

2. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente se mostre necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art.

282, § 6º, do Código de Processo Penal.

3.
Há constrangimento ilegal quando o decreto preventivo se encontra embasado na gravidade genérica típica da conduta denunciada, dissociada de qualquer elemento concreto e individualizado que indique a indispensabilidade da prisão cautelar, à luz do art. 312 do Código de Processo Penal
.

4. Mostra-se necessária, devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, dadas as circunstâncias do delito.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, para substituir a cautelar da prisão pelas medidas alternativas previstas no art. 319, I, II, III, IV e V, do Código de Processo Penal.

(HC 412.420/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 28/02/2018).
Destacamos

Em suma, percebe-se que não obstante tenham sido apresentados, na decisão

invectivada, elementos concretos para justificar a custódia cautelar do paciente em relação aos seus registros criminais anteriores para evidenciar a necessidade de garantia da ordem pública, ao final das contas, ficou demonstrado nestes autos que tais apontamentos não são aptos para demonstrar a sua periculosidade, situação idêntica que, por outro lado, também se configurou em relação às assertivas genéricas lançadas no referido
decisum
acerca da gravidade abstrata da conduta típica que lhe foi imputada.

Entretanto, não é possível fechar os olhos para a conduta do paciente e sua repercussão social, sobretudo diante da natureza do delito em debate, daí por que é necessária a manutenção das medidas cautelares abaixo transcritas, que lhe foram aplicadas pelo Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira por ocasião do deferimento da liminar nestes autos:

1) recolhimento aos fins de semana;

2) proibição de frequentar bares e boates no período de duração da correspondente ação penal;

3) proibição de ausentar-se da Comarca em que reside, sem prévia autorização judicial;

4) recolhimento domiciliar no período noturno;

5) não residir no mesmo local da vítima. Ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Posto isso, em dissonância com o parecer ministerial,
julgo parcialmente procedente
o pedido aviado em favor de
Roberto Teixeira Dias
, e, via de consequência,
concedo

em parte
a ordem de
habeas corpus
almejada
,

a fim de conceder-lhe liberdade provisória, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021